Tribunal: TJSP
Processo: 1002878-77.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a sequela que acomete o membro inferior direito da autora não repercute na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a sequela que acomete o membro inferior direito da autora não repercute na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, a autora está isenta dos ônus decorrentes".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002878-77.2018.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante CICLEIDE
OLINDINA DOS SANTOS LIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002878-77.2018.8.26.0347
Voto no 37.253
Apelação Cível no 1002878-77.2018.8.26.0347 - Voto no 37.253
Comarca: MATÃO - 3a VARA CÍVEL
(Proc. 1002878-77.2018.8.26.0347)
Apelante: CICLEIDE OLINDINA DOS SANTOS LIRA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO
MEMBRO
INFERIOR
DIREITO
-
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADO
PELA
PERÍCIA
-
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa,
que a sequela que acomete o membro inferior direito da
autora não repercute na sua capacidade de trabalho, não há
que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística.
Em que pese a sucumbência, a autora está isenta dos ônus
decorrentes”.
Apelação desprovida com observação.
Cicleide Olindina dos Santos Lira move a presente ação contra
o INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que a vitimou no dia
18.08.2016 quando, durante a sua jornada de trabalho, lesionou o membro
inferior direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002878-77.2018.8.26.0347
Voto no 37.253
Apelação Cível no 1002878-77.2018.8.26.0347 - Voto no 37.253
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 74/92).
Juntou a autora cópia do laudo pericial produzido na Justiça
do Trabalho (páginas 109/126).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e condenou a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$700,00, exigíveis nos termos dos
artigos 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil e 12 da Lei 1.060/50
(páginas 159/161).
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma do
julgado. Insiste, em suma, na alegação de que é portadora de sequelas
incapacitantes decorrentes do infortúnio noticiado, conforme apurado no
laudo médico elaborado na Justiça do Trabalho, de modo que faz jus ao
benefício acidentário pleiteado (páginas 164/172).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 180).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou a autora na presente ação a concessão de benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002878-77.2018.8.26.0347
Voto no 37.253
Apelação Cível no 1002878-77.2018.8.26.0347 - Voto no 37.253
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões no membro inferior direito, cujas causas
de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com o acidente típico
narrado na inicial.
Realizada a perícia médica, o que se infere da conclusão do
laudo oficial é que a autora é portadora de discreta crepitação patelar,
assegurando o Expert, todavia, que tal quadro não acarreta incapacidade ou
redução da capacidade laboral, estando apta ao desempenho de sua
atividade profissional habitual (ver páginas 74/92).
De fato, vê-se que os achados do exame físico do segmento
avaliado (membro inferior direito) apontaram resultados dentro da
normalidade, não se evidenciando sinais de deformidades, derrame
articular, instabilidade, perda de força muscular ou limitações de
mobilidade, não havendo, portanto, qualquer restrição à capacidade de
trabalho da autora (ver página 76).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto da conclusão exarada pelo Perito nomeado na medida
em que o laudo elaborado na Justiça do Trabalho não tem o condão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002878-77.2018.8.26.0347
Voto no 37.253
Apelação Cível no 1002878-77.2018.8.26.0347 - Voto no 37.253
derrubar a credibilidade da avaliação médica aqui realizada e tampouco
produz eficácia neste feito por ausência do contraditório para o INSS.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da apelante,
diante da inexistência de prejuízo profissional resultante da lesão
reclamada, conforme se extrai do bojo do laudo oficial, descabe na espécie
a concessão do benefício acidentário postulado.
Por conseguinte, fica mantida a r. sentença de improcedência,
apenas com a ressalva de que a autora está isenta dos ônus decorrentes da
sucumbência por força da expressa disposição legal a respeito (artigo 129,
parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator